Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701034-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANA PAULA TEIXEIRA ROSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JFE10 Empreendimentos Imobiliários LTDA. (em recuperação judicial) contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que rejeitou as preliminares, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e determinou o pagamento de R$ 50.862,08 para reparação dos vícios (IDs no 42769382 e no 42769384). 2. A agravante, em suma, suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foi intimada para se manifestar sobre os orçamentos apresentados pela parte adversa. Aponta que a decisão agravada não indica os fundamentos pelos quais afastou o valor indicado no seu laudo para os reparos no imóvel. Sustenta que a natureza do crédito principal é concursal, pois o fato gerador é o evento danoso (tema no 1051/STJ). 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a determinação de retorno dos autos à origem para complementar a fundamentação em relação ao laudo pericial, oportunizar a manifestação sobre os documentos juntados pela parte contrária e a classificação do crédito como concursal. 4. Preparo (IDs no 42769388 e no 42769387). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. O atual Código de Processo Civil inaugurou formalmente o processo constitucional no ordenamento jurídico e trouxe o princípio do contraditório como base fundamental. Dele decorrem outros princípios expressos no código, tal como o da não surpresa (CPC, art. 6o). 8. Em consulta aos autos principais conclui-se que a agravante não foi intimada para se manifestar sobre os orçamentos da obrigação de fazer juntados aos autos. Essa situação inviabiliza o diálogo entre as partes e o juiz. Consequentemente, gera violação ao contraditório, caracterizada pela ordem de pagamento de valores sobre os quais não participou da construção da decisão. O prejuízo é evidente, razão pela qual a preliminar deve ser acolhida. 9. Diante da controvérsia nos Tribunais sobre o marco da existência do crédito, se do fato gerador ou do trânsito em julgado, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão ao rito dos recursos repetitivos (tema 1051). Inclusive, em 6/5/2020 houve determinação de suspensão dos processos que tratassem sobre o marco temporal para constituição do crédito como concursal ou extraconcursal. 10. No julgamento ocorrido em 9/12/2020, a tese firmada foi: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”. A publicação do acórdão ocorreu em 17/12/2020, que transitou em julgado em 23/2/2021. 11. O caso concreto não possui similitude fática com o repetitivo, pois a agravante foi condenada em obrigação de fazer, que somente agora foi convertida em perdas e danos. Extraindo a ratio decidendi, é possível concluir que o fato gerador do crédito é a data da sua conversão, momento em que a obrigação se tornou quantificável monetariamente. 12. Além disso, a modificação da obrigação de fazer em perdas e danos é mera consequência processual, criada com o intuito de garantir o fim útil do processo. Essa situação não altera a natureza do crédito exaustivamente debatida no transcorrer do processo de origem e nos vários agravos interpostos pela empresa. 13. Contudo, com o intuito de preservar o direito ao crédito e a viabilidade do plano de recuperação, a jurisprudência do STJ é no sentido de que compete ao Juízo Universal a adoção de medidas de constrição patrimonial, inclusive, na hipótese de crédito extraconcursal. 14. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em que pese o crédito de natureza extraconcursal estar excluído do plano de recuperação e seus efeitos, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.975.131/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 5/4/2022.)”. 15. Por isso, apesar da natureza extraconcursal do crédito, medidas de constrição patrimonial não podem ser executadas nos autos de origem em desfavor da agravante. Ou seja, se a agravante não cumprir, espontaneamente, a ordem de depósito do valor dos reparos no imóvel, o juiz deve pedir ao Juízo Universal o cumprimento da ordem de constrição patrimonial. 16. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro em parte os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para determinar a abertura de vista à agravante dos orçamentos apresentados pela agravada nos autos de origem, declarar a natureza extraconcursal do crédito e a competência da Vara de Falências para o cumprimento das medidas de constrição patrimonial (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO